Tribunal: TJDFT
Processo: 0735610-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE INVOCADO PELA PARTE. DESNECESSÁRIA A DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de agravo de instrumento. Inexiste vício de omissão a ser sanado.
3. A técnica do “distinguishing” empregada para garantir a fundamentação da decisão que deixa de aplicar precedente jurisprudencial invocado pela parte, prevista no art. 489, § 1o, VI, do CPC, somente se aplica para o caso de precedentes vinculantes e não aos meramente persuasivos, como o presente caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.